Tribunal: TJMT
Processo: 1020526-11.2021.8.11.0015
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020526-11.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), RAFAEL KERBER DOS SANTOS - CPF: 003.700.671-18 (RECORRIDO), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINA
DO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA.
INTERRUPÇÃO. ALTERAÇÃO
UNILATERAL
DE TITULARIDADE. TESES NÃO VENTILADAS NA CONTESTAÇÃO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SERVIÇO ESSENCIAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
INFORMAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE
CUMPRIMENTO DA LIMINAR.
CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.

MANUTENÇÃO.
ASTREINTES
. MINORAÇÃO QUE SE IMPÕE.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que
o Recorrido
RAFAEL KERBER DOS SANTOS postula reparação por dano
s materiais e
morais
, bem como
o

restabelecimento d
as
sua
s
linha
s
telefônica
s
, em razão da
interrupção do serviço e da
alteração unilateral de titularidade, sem a sua prévia solicitação.

2.
A
empresa Recorrente não se desincumbiu de comprovar
, durante a fase instrutória,
fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito d
o
consumidor, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. Por esta razão, deve a Recorrente suportar os danos causados
a
o
consumidor, em razão da falha na prestação d
os
seus serviços.

3.
Com efeito, a empresa de telefonia não observou o disposto na
Resolução n
.
º 632/2014 da ANATEL
, de sorte que
o cancelamento das linhas se mostrou
indevidas.

4. Ademais, as novas teses, assim como a juntada de novos documentos apenas em sede de razões recursais, configuram verdadeira inovação, não comportando análise e conhecimento.

5
.
Danos morais configurados na modalidade
in
re

ipsa
,
porquanto incontrovers
a

a interrupção
da linha telefônica d
o
Recorr
id
o
. O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.º 7.783, de 28 de
junho
de 1989, em seu art. 10, inciso VII.

6
.
Quantum
indenizatório
fixado em
R$
3
.000,00 (
três
mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso, bem como aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

6
.
De igual modo, patente o descumprimento da liminar deferida nos autos, impondo-se a manutenção da condenação da empresa de telefonia ao pagamento d
a
s

astreintes
.
Todavia, a multa fixada no valor de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais) apresenta-se desproporcional e incompatível com o seu fim.

Por
tal
razão, impõe-se
a

sua adequação
aos

princípios da proporcionalidade
e razoabilidade,
bem ainda, em homenagem ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa
.

7.
Sentença parcialmente reformada.

8
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Recorrido RAFAEL KERBER DOS SANTOS postula reparação por danos materiais e morais, bem como
o
restabelecimento d
as
suas linhas telefônicas, em razão da interrupção do serviço e da alteração unilateral de titularidade, sem a sua prévia solicitação.

Contestado o feito
, foi proferida sentença de parcial procedência,
com a

condenação da Recorrente
TELEF
Ô
NICA BRASIL S
/
A

ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) e
astreintes
na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Inconformada,
empresa Recorrente
TELEFONICA BRASIL S
/
A

nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório
arbitrado na origem a título de danos morais e
astreintes
,
por consider
á
-los exorbitantes e desarrazoados
.

Em contrarrazões (
ID

128945688
),
o Recorrido RAFAEL KERBER DOS SANTOS
refuta
in
totum

as razões recursais, p
leiteando

pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença
proferida nos autos
por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023